Tribunal: TJSP
Processo: 2097751-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer visando à repactuação de dívidas. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora. Limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 que se cinge aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema 1.085.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer visando à repactuação de dívidas. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora. Limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 que se cinge aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema 1.085. Ausência de previsão legal para a limitação das parcelas relativas a contratos de outra natureza. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos, a impedir o provimento antecipatório. Impossibilidade, ademais, de deferimento da medida sob o rito especial da "Lei do Superendividamento" Lei no 14.181/21. Necessidade de observar etapas no processo judicial instaurado. Artigo 104-A do CDC. Descabimento da imposição dos parâmetros unilaterais propostos pelo devedor. Pedido de gratuidade. Indeferimento. É dado ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para concessão do benefício. Prova contrária emergente dos próprios autos. Decisão mantida. Recurso não provido.